Tribunal: TJPA
Processo: 0157681-08.2015.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0157681-08.2015.8.14.0013

APELANTE: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

APELADO: E. R. FARIAS & CIA. LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0157681-08.2015.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE:
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:
JOÃO PAULO MORESCHI OAB/PA 28.341-A

APELADO:
E. R. FARIAS & CIA. LTDA

ADVOGADO:
ASAFE FARIAS LIMA
OAB/PA 32.003

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0157681-08.2015.8.14.0013

COMARCA DE ORIGEM: CAPANEMA

APELANTE:
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

ADVOGADO:
JOÃO PAULO MORESCHI OAB/PA 28.341-A

APELADO:
E. R. FARIAS & CIA. LTDA

ADVOGADO:
ASAFE FARIAS LIMA
OAB/PA 32.003

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA
, objetivando a reforma da sentença de Id. 1655555, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de condenar a requerida ao pagamento de danos morais fixados na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega falha na prestação do serviço quando a empresa requerida lançou sob a titularidade da requerente a compra de uma motocicleta a qual não foi realizada, causando-lhe uma série de prejuízos de ordem material e moral.

Em sentença de id. 1655555, o Juízo reconheceu a falha na prestação do serviço, tendo lhe imputado a responsabilidade objetiv
a pelo ocorrido e aplicação do dever de indenização por dano moral no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 1655558), onde em apertada síntese, alega a inexistência de falha na prestação do serviço e d
o dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 1655559, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela ré.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da Apelante é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Ademais, a
responsabilidade da loja é interpretada de forma objetiva, cabendo-lhe o ônus de adotar medidas que assegurem a validade de todo o procedimento até a conclusão do negócio firmado entre as partes.

Deste modo, o dever de indenizar, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a própria Apelante reconheceu a falha de sua funcionária na conclusão do procedimento firmado com os autores, quando lançou produto não adquirido pela empresa apelada.

Ademais, as testemunhas ouvidas em Juízo, afirmaram acerca dos prejuízos sofridos pela Empresa Requerente, posto que ficou irregular junto aos órgãos estaduais.

Acertada, portanto a sentença quanto a responsabilização da Requerida pelo dano causado aos autores.

No tocante aos danos morais, a Súmula 227 do STJ estabeleceu que “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

No presente caso houve o registro indevido de compra em duplicidade de motocicleta nos registros da requerida em
órgãos estaduais, causando-lhe prejuízos quanto a renovação anual de seus veículos, visto que ficou impedida de realizar a referida regularização.

Constato que o fato de estar impedida para realização de renovação anual dos veículos, considerando tratar-se de uma empresa do seguimento de autoescola,
é suficiente para a caracterização do abalo comercial e violação do bom nome da parte autora perante o mercado, até porque a pessoa jurídica, para o atingimento de sua atividade fim e sua função social, depende do seu bom nome e de sua imagem, o que é da essência do mundo dos negócios.

Dessa forma, entendo que a imagem comercial da parte autora foi afetada, e, por consequência, sua honra objetiva.

No entanto, a
fixação do valor indenizatório, a título de danos morais, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com base em tais princípios, busca-se a determinação de valor adequado para, de um lado, compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e, de outro, desestimular o ofensor, no futuro, a praticar atos semelhantes.

Igualmente, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento sem causa, mas também para que o valor não seja irrisório.

O artigo 944 do CC estabelece:

"Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização".

Ponderadas, nesse contexto, as peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada na sentença no importe de
R$10. 000,00
(dez mil reais) não merece reforma, pois se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com os parâmetros fixados pelos tribunais pátrios.

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume os termos da sentença vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024